Tribunal: TJDFT
Processo: 0726671-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726671-83.2019.8.07.0001 APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ANDRE MONORI MODENA DESPACHO Ao autor para manifestar-se, em cinco dias, sobre a petição da ré em que noticia o cumprimento das obrigações, instruída com documentos (id. 20669531 e seguintes). Brasília - DF, 19 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora